Tribunal: TJDFT
Processo: 0711380-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711380-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) AUTOR: CLAUDIO DIAS LOURENCO PACIENTE: RAFAIANE RODRIGUES DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CLAUDIO DIAS LOURENÇO em favor de RAFAIANE RODRIGUES DE LIMA, visando a revogação de prisão preventiva. Despacho de ID 70251767, pelo qual facultei ao impetrante a emenda à petição inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, para que fossem juntados os documentos essenciais à compreensão do caso. O impetrante, no entanto, peticionou apenas informando o número dos autos de origem, sem colacionar qualquer documento. Assim, concedo derradeiro prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão, como cópia do inquérito policial, da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, da denúncia, entre outros. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator